Tribunal: TJES
Processo: 5000165-41.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-41.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLUCIA DE SOUZA NEVES SILVA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000165-41.2020.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARLUCIA DE SOUZA NEVES SILVA

RELATOR: DR JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição do Indébito, Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pela recorrida na qual pretendia a antecipação da tutela para que ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica, multa com relação ao suposto débito e suspensão da cobrança de R$ 99,73 (noventa e nove reais e setenta e três centavos) nas suas contas de energia elétrica, bem como a declaração de inexistência do débito de
R$ 2.770,49 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)
referente ao TOI
3338649, restituição em dobro dos valores que foram e estão sendo pagos e em danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Para tanto, sustentou que empresa ré a apresentou, sem nenhuma comunicação prévia, uma suposta dívida em seu nome no valor de R$ 2.770,49 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), sob o pretexto de irregularidades no mês de Abril/2017. Informou que a concessionária esteve cobrando todos os meses a suposta dívida de forma parcelada na sua conta de energia, tendo já cobrado 15 parcelas R$ 99,73 (noventa e três reais e setenta e três centavos).

O processo foi julgado parcialmente procedente no ID 1904404 e declarou inexistente o débito apontado no “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”, de R$ 2.770,49 (dois mil, setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), oriundo do TOI nº 3338649.

Irresignada, a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado no ID 1904407 sustentando que não houve falha na prestação de serviço, sendo que houve uma inspeção de rotina realizada na instalação objeto da lide, na qual foi constatado por técnicos da recorrente que na Unidade Consumidora se encontrava com irregularidades e que a inspeção e substituição do medidor foi comunicadas ao titular da unidade consumidora, bem como aduziu a legalidade da lavratura do TOI e, por fim, que uma vez detectada a irregularidade no relógio medidor instalado na unidade consumidora, é concedida à empresa Recorrente o direito de efetuar todos os procedimentos necessários para apuração e cobrança do consumo efetivo, não devidamente faturado.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de ID 1904410. Desta maneira, c
onhe
ço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID 19044016.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).Portanto, aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. No caso em apreço, em que pesem as razões da recorrente, entendo ser o caso da manutenção da sentença.

A parte recorrente aduziu que haveria irregularidade no registro de consumo de energia, tendo realizado “demonstrativo de cálculo de consumo irregular" no valor de R$ 2.770,49. Em análise aos autos, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de provar que houve a fraude no medidor do imóvel, pois deveria ter sido submetido à prova pericial no momento da apuração, acompanhada pela parte autora, efetivando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorreu no caso em comento, inexistindo suporte probatório capaz de corroborar a alegação de que haveria a intervenção do recorrido ou de terceiros no disco do medidor para que não fosse registrado o valor correto correspondente ao consumo de energia.

Desta feita, entendo que o procedimento adotado pela concessionária fere o direito à ampla defesa e o contraditório, tendo sido emitido TOI de maneira unilateral e portanto, não possui presunção de veracidade dos fatos ali narrados. Nesse sentido, segue julgado do TJSP:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – PROVA UNILATERAL DA SUPOSTA IRREGULARIDADE – FRAUDE NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DA AUTOR – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PELA RECORRENTE VENCIDA, HAJA VISTA QUE O DEFENSOR DO RECORRIDO NÃO ATUOU NA FASE RECURSAL. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1010261-38.2021.8.26.0562; Relator (a): Leonardo de Mello Gonçalves; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 3ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Assim, à míngua da regularidade no procedimento adotado pela concessionária levando-se em conta que o TOI foi elaborado de maneira unilateral, portanto, não é suficiente a embasar a cobrança ora questionada e declarada inexistente, conforme constou corretamente da sentença recorrida, a qual fica mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto do eminente Relator
.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator
.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.